Tribunal: TJDFT
Processo: 0715031-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de cobrança. Compra de moeda estrangeira. Entrega futura. Preliminar. Ilegitimidade. Rejeitada. Responsabilidade objetiva e solidária. Configurada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da decisão que determinou o ressarcimento aos autores da quantia de R$ 13.950,00.
II. Questão em discussão.
2. A análise da controvérsia recursal consiste em verificar se é devida a condenação solidária da Apelante UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA a restituir o valor de R$ 13.950,00, referente à compra por encomenda de moeda estrangeira.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídica de compra e venda de moeda estrangeira evidencia a relação de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, ambos do CDC.
4. Aplica-se a regra da solidariedade, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, ambos do CDC, uma vez demonstrada a prática da atividade empresarial pelas fornecedoras requeridas, em conjunto, direcionada ao fornecimento integrado de serviços.
5. Conforme previsto na R. BACEN n. 3.954/2011, a sociedade corretora de valores cambiais tem legitimidade passiva ad causam quando se tratar de prestação de serviço defeituoso por sua correspondente cambial, ante a solidariedade contratual que a enlaça com o contrato formalizado entre a correspondente e o consumidor. Aplica-se, ainda, a Súmula 297 STJ, em razão de a fornecedora classificar-se como instituição financeira, nos termos do art. 17, caput, da L. 4.595/64 e art. 1o da R. BACEN n. 1.770/1990.
6. A responsabilidade da corretora de valores cambiais advém, inclusive de expressa previsão de Resolução do BACEN n. 3.954/2011, que, em seu art. 2o estabelece que “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado”.
7. A alegação quanto à ilicitude do negócio de entrega futura de moeda estrangeira ou da sua não produção de efeitos não afasta a responsabilidade da corretora cambiária, na medida em que lhe incumbia o dever de informar o consumidor acerca dos limites impostos pelo BACEN ao serviço oferecido, na forma do art. 6°, inc. III, do CDC.
IV. Dispositivo e tese.
8. Apelação cível parcialmente conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “Há responsabilidade solidária das empresas fornecedoras, posto que integrantes da cadeia de fornecimento, pelos danos materiais causados ao consumidor, decorrentes do inadimplemento da obrigação de entrega dos euros prometidos na data acordada."
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o, 6, 14, 25, § 1o. BACEN, R. 3.954/2011, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07049931820208070020, Rela. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, 14.09/2021.